Tribunal: TCU
Processo: 015.591/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 232/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do RITCU, ACORDAM, por unanimidade, em deferir parcialmente a prorrogação de prazo solicitada pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, de modo a prorrogar por 15 dias o prazo para o cumprimento dos subitens 9.3.1.1, 9.3.1.2 e 9.3.1.3 do Acórdão 11993/2023-TCU-Primeira Câmara , e por trinta dias o prazo para cumprimento do subitem 9.3.2 do mesmo acórdão, a contar do dia útil seguinte à juntada do requerimento de peça 14, com encerramento dos prazos ora concedidos em 20/1/2024 e 4/2/2024, respectivamente, e em comunicar esta deliberação ao interessado, de acordo com os pareceres nos autos. 1. Processo TC- Processo 015.591/2023-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. 1.2. Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.